Tribunal: TJES
Processo: 5000466-58.2022.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000466-58.2022.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ROSANGELA MARIA GUSTAVO TEIXEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – FATURA DE ENERGIA – QUITAÇÃO EM DATA ANTERIOR AO PROTESTO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
RAZOÁVEL

–
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
É possível verificar que apesar de o título ter sido encaminhado ao Cartório de Registro de Protesto antes da compensação do pagamento, fato é que a efetivação do protesto ocorreu comente após a quitação da parcela pela autora. Além disso, a notificação enviada pelo Cartório para pagamento do débito constava como data final 20/05/2022, tendo a autora realizado o respectivo pagamento em 17/05/2022, cuja a quitação bancária ocorreu em 18/05/2022, conforme extrato extraído do sítio eletrônico da recorrente.

2.
Evidente que o protesto realizado após o pagamento da dívida, esvazia o alegado exercício regular do direito e traduz ilícito apto a configurar dano moral passível de reparação.

3.
Em relação à fixação do
quantum
, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima. Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições das vítimas e do ofensor, a intensidade do dano e o valor comumente arbitrado em demandas semelhantes, penso que deve ser mantido o valor fixado na r. sentença no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000466
-
58
.20
22
.8.08.00
59

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADOS
:
ROSÂNGELA MARIA GUSTAVO TEIXEIRA

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em face da r. sentença id. 6527130 que, nos autos da
“
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral
”

ajuizada por
ROSÂNGELA MARIA GUSTAVO TEIXEIRA
,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência dos débitos questionados nos autos e condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em suas razões (id. 6527234) a apelante sustenta que (i) inexiste dano moral a ser indenizado, e, caso haja, o valor arbitrado deve ser reduzido; e (ii) agiu no exercício regular de direito ao incluir a autora nos cadastros de restrição.

A autora apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 6527239).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000466
-
58
.20
22
.8.08.00
59

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADOS
:
ROSÂNGELA MARIA GUSTAVO TEIXEIRA

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em face da r. sentença id. 6527130 que, nos autos da
“
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral
”

ajuizada por
ROSÂNGELA MARIA GUSTAVO TEIXEIRA
,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência dos débitos questionados nos autos e condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em suas razões (id. 6527234) a apelante sustenta que (i) inexiste dano moral a ser indenizado, e, caso haja, o valor arbitrado deve ser reduzido; e (ii) agiu no exercício regular de direito ao incluir a autora nos cadastros de restrição.

A autora apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 6527239).

Pois bem. A
quaestio iuris
submetida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se foi regular a inclusão do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito.

Compulsando os autos, é possível verificar que apesar de o título ter sido encaminhado ao Cartório de Registro de Protesto antes da compensação do pagamento, fato é que a efetivação do protesto ocorreu comente após a quitação da parcela pela autora.

Além disso, a notificação enviada pelo Cartório para pagamento do débito constava como data final 20/05/2022 (id. 6527099), tendo a autora realizado o respectivo pagamento em 17/05/2022, cuja a quitação bancária ocorreu em 18/05/2022, conforme extrato extraído do sítio eletrônico da recorrente (id. 6527100).

Logo, evidente que o protesto realizado após o pagamento da dívida, esvazia o alegado exercício regular do direito e traduz ilícito apto a configurar dano moral passível de reparação.

Nesse sentido, vejamos recente aresto desta e. Primeira Câmara Cível em demanda análoga:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO REALIZADO EM DATA ANTERIOR. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, em que pese a apelada ter efetivado o pagamento das faturas após o vencimento delas, certo é que tal evento se deu muito antes do protesto realizado em 04/8/2020, cerca de 12 dias, militando em desfavor da apelante tanto o fato de que o próprio print da tela sistêmica de seus registros já indicava a informação da quitação das faturas em aberto na data de 23/7/2020 (fl. 70), como a ausência de impugnação da afirmação da parte autora quanto ao contato realizado com a apelante para informar do indevido apontamento do protesto diante do pagamento realizado, conforme número do protocolo informado na petição inicial. 2. Some-se a isso que “[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa - independentemente de prova. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ
.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.679.481/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020.) 3. O valor da indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não importa em quantia excessiva ou irrisória, cumprindo ainda o caráter sancionatório e reparatório. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES, Apelação Cível nº. 0011013-91.2020.8.08.0035, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Desª. Relatora JANETE VARGAS SIMOES, Data 05/10/2023)

Também não é outro o entendimento externado pelos e. Tribunais Pátrios:

AÇÃO DE DECLARATÓTIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS.
Prestação de serviços. Energia elétrica. Demandante que alega ter sido surpreendida com protesto promovido pela Concessionária de Energia Elétrica contra o seu nome em relação à fatura já quitada. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na total improcedência, com pedido subsidiário de redução da indenização moral. EXAME: Relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Cobrança em duplicidade que restou incontroversa. Configuração de cobrança indevida. Declaração de inexigibilidade do débito que era mesmo de rigor. Protesto indevido que implica dano moral in re ipsa
. Indenização moral moderadamente arbitrada em R$ 8.000,00 que deve ser mantida no mesmo patamar, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1009854-65.2021.8.26.0066; Ac. 17207478; Barretos; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daise Fajardo Nogueira Jacot; Julg. 29/09/2023; DJESP 09/10/2023; Pág. 2508)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR CURTO ESPAÇO DE TEMPO. PROTESTO E NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA INDEVIDOS. FATURA QUITADA ANTES DO VENCIMENTO.
Ato ilícito caracterizado. Dano moral in re ipsa. Valor adotado pelo juiz (R$ 5.000,00) dentro dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Honorários adequadamente arbitrado. Simplicidade da matéria e célere tramitação do processo. Recursos desprovidos
. (TJMS; AC 0813890-28.2021.8.12.0001; Campo Grande; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Bastos; DJMS 26/09/2023; Pág. 67)

Em relação à fixação do
quantum
, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições das vítimas e do ofensor, a intensidade do dano e o valor comumente arbitrado em demandas semelhantes, penso que deve ser mantido o valor fixado na r. sentença no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
LHE NEGAR
PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 21.11.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.